Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-74.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTARIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DE CARÁTER TEMPORARIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO.

1. Tendo em vista que o laudo pericial produzido na via administrativa, corroborado pela perícia judicial, atesta que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, apenas de forma temporária, não há como ser reconhecido o direito a concessao de aposentadoria por invalidez, devendo ser mantida a obrigação de restabelecimento do pagamento de auxílio-doença acidentário.

2. Apelação Cível conhecida e nao provida.